Tribunal: TJMT
Processo: 1019459-22.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019459-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ODELCIO PANEBECKER (AGRAVADO), CLENI MARIA PANNEBECKER - CPF: 778.347.201-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA CAROLINA VIOLATO - CPF: 013.394.532-40 (ADVOGADO), PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO - CPF: 786.186.221-68 (ADVOGADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), FERNANDO MARIA - CPF: 125.496.499-15 (AGRAVANTE), ALVARINA JORDANI MARIA - CPF: 021.242.399-10 (AGRAVANTE), SERGIO DAL PRA - CPF: 242.364.119-20 (AGRAVANTE), DULCE MARIA DAL PRA - CPF: 300.373.449-00 (AGRAVANTE), ADNIR ROGERIO MARIA - CPF: 431.475.509-15 (AGRAVANTE), SELOI DA SILVA MARIA - CPF: 532.136.611-04 (AGRAVANTE), RENAN PASTORI - CPF: 054.067.969-09 (AGRAVADO), ODELCIO PANEBECKER - CPF: 226.827.240-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA - MANUTENÇÃO DO ARRENDATÁRIO – TERCEIRO DE BOA-FÉ – DEPÓSITO EM JUÍZO – RESGUARDO DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo sido pactuado o contrato de arrendamento rural com quem detinha a posse do imóvel litigioso, a condição de terceiro de boa-fé restou demonstrada, devendo ser mantido o arrendatário na posse do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Fernando Maria e outros em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que na ação de despejo movida em face de Renan Pastori e outros, revogou a tutela antecipada, e determinou a desocupação do imóvel rural denominado Fazenda Santa Lúcia, objeto da matrícula 1.053 do CRI de Pontes e Lacerda. Deferiu o pedido de tutela antecipada, para garantir a continuidade do contrato de arrendamento firmando entre o Espólio de Odelcio Pannebecker e Antônio Roberto Pastori, referente a área de 697,000 visando a produção de grãos e criação de gado, devendo os valores serem depositados em juízo. Admitiu o ingresso do espólio na condição de assistente litisconsorcial, ante a demonstração evidente de interesse na causa.

Irresignados os agravantes alegam que o objeto da ação de despejo é o mesmo da ação de resolução de contratos cumulada com reintegração de posse que foi movida pelo Espólio de Odelcio Pannebecker, tratando-se de coisa ou direito litigioso. Afirmam que já houve o cumprimento da sentença, com a consequente, reintegração de posse do imóvel rural.

Asseveram que o contrato de arrendamento firmado entre o agravado e o assistente litisconsorcial não continua em vigor, diante do cumprimento da sentença de reintegração de posse em favor dos recorrentes.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 147435174).

O douto magistrado prestou as informações (id. 148122233).

Renan Pastori apresentou a contraminuta no id. 149281655, e o Espólio de Odelcio Pannebecker apresentou a contraminuta no id. 149670689, ambos pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua em pauta.

Cuiabá, de

de 2023.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Fernando Maria e Alvarina Jordani Maria, Sergio Dal Prá e Dulce Maria Dal Prá, Adir Rogério Maria e Selói da Silva Maria ajuizaram a ação de despejo em face de Renan Pastori, referente ao imóvel rural denominando Fazenda Santa Lúcia, registrado sob matricula nº. 1.053 do CRI da Comarca de Pontes e Lacerda.

O douto magistrado concedeu a tutela de urgência, determinando a desocupação do imóvel.

Sentindo-se prejudicado o Espólio de Odelcio Pannebecker interpôs o recurso de agravo de instrumento nº 1016151.12.2021.8.11.0000, de minha relatoria, que foi julgado prejudicado, em razão da perda do objeto.

Na sequência, Renan Pastori formulou perante o Magistrado
a quo
, pedido de reconsideração da decisão de liminar, pleiteando a reapreciação da ordem de desocupação do imóvel.

O douto magistrado revogou a decisão de despejo, vejamos:

“
3.
Ante o exposto,
REVOGO
a tutela de urgência anteriormente concedida (id 63697062), que determinou a desocupação do imóvel rural denominado Fazenda Santa Lúcia, objeto da matrícula 1.053, registrado no CRI de Pontes e Lacerda/MT.

DEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerida, para garantir a continuidade do contrato de arrendamento firmado entre o
ESPÓLIO DE ODELCIO PANNEBECKER
e
ANTONIO ROBERTO PASTORI
, referente à área de 697,0000, visando a produção de cultura de grãos e criação de gado pelo requerido, devendo os valores serem depositados em Juízo.

ADMITO
o ingresso do
ESPÓLIO DE ODELCIO PANNEBECKER
, representado pela inventariante
CLENI MARIA PANNEBECKER
, na condição de assistente litisconsorcial, ante a demonstração evidente de interesse na causa, devendo ser procedida sua habilitação nos autos
.
”
(id. 68341541 – autos de origem 1002214-88.2021.8.11.0046 - negritei)

Opostos os embargos de declaração pelo assistente litisconsorcial Espólio de Odélcio Pannebecker, o douto magistrado determinou que o depósito judicial dos valores a título de arrendamento recaia tão somente sobre a área de 330 hectares (id. 144828151).

Contra essa decisão, insurgem-se os agravantes alegando que o objeto da ação de despejo é o mesmo da ação de rescisão de contratos cumulada com reintegração de posse que foi movida em face do Espólio de Odelcio Pannebecker, tratando-se de coisa ou direito litigioso. Afirmam que já houve o cumprimento da sentença, com a consequente, reintegração de posse do imóvel.

Asseveram que o contrato de arrendamento firmado entre o agravado e o assistente litisconsorcial não continua em vigor, diante do cumprimento da sentença de reintegração de posse em favor dos recorrentes.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos, verifico que a razão não acompanha os agravantes. Explico.

É sabido que a tutela de urgência se trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela, e consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A tese dos recorrentes de que o cumprimento de sentença de reintegração de posse proferido no processo nº. 970-74.2003.8.11.0046 cessa o contrato de arrendamento de imóvel rural pactuado com terceiro, não merece guarida.

In casu
, a probabilidade do direito do agravado está alicerçada no contrato de arrendamento firmando entre Antônio Roberto Pastori e o Espólio de Odelcio Pannebecker, que possui como objeto a cultura de grãos e a criação de gado.

Observo que o agravado Renan Pastori, sob a justificativa de que estava faltando cerca de 10(dez) dias para o fim da janela de plantio, e sem qualquer sinal de preparo da terra ou início da atividade agrícola no imóvel pelos agravantes, requereu a revogação da tutela de urgência de desocupação do imóvel, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a pactuação do contrato de arrendamento com data de vigência até 30.08.2025.

Desse modo, resta evidente a condição de terceiro de boa-fé do agravado Renan Pastori, nos termos do art. 674, § 1º do CPC, vez que o contrato de arrendamento foi celebrado com quem detinha à época a posse do imóvel, sendo prudente mantê-lo na posse do bem arrendado.

No que tange a liminar que havia deferido a desocupação do imóvel, é sabido que a legislação processual civil em seu art. 296 estabelece que “
a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada
”

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“No caso em tela, tem-se que, em análise sumária, existe probabilidade do direito, consubstanciada no contrato de arrendamento firmando entre o Espolio de Odelcio Pannebecker e Antonio Roberto Pastori, referente a área de 697,0000, visando a produção de cultura de grãos de pelos menos 400 hectares e o restante para criação de gato, pelo prazo de 10 (dez) anos, com início em 30.08.2015, vigorando até 30.08.2005 (id. 67971135), bem como pelos comprovantes de pagamento pelo requerido (id. 679771139).

De igual modo, o perigo de dano encontra-se devidamente demonstrado pelas características do arrendamento, por se tratar de cultivo de grãos e criação de gado, poderão desencadear prejuízos de grande monta com a demora do despejo.

Frise-se que, inobstante a celeuma desencadeada nos autos 1446-02.2020.8.11.0046, 1840-12.2009.8.11.0046 e 970-74.2003.8.11.0046 referente à posse do imóvel rural, deve ser garantido, ao menos por ora, o cumprimento do contrato de arrendamento firmando, com o depósito dos valores em juízo
.”
(id. 68341541 - negritei)

Por outro lado, destaco que os agravantes não apresentaram prova suficiente do perigo de dano. Vislumbra-se, em princípio, que o perigo pertence ao agravado, tendo sido cauteloso do magistrado ao determinar o depósito em juízo dos valores do contrato de arrendamento.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena
de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou
de dano não ser reparado ou reparável no futuro.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO APRECIADA NA ORIGEM – VEDAÇÃO DE ANÁLISE NESTA INSTÂNCIA – PREJUDICIAL DA INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – INCIDENTE UTILIZADO EM CARÁTER PREVENTIVO – PRECEDENTE DO STJ – MÉRITO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – POSSE DA ÁREA E PROBABILIDADE DO DIREITO QUE SÃO DEMONSTRADAS ATRAVÉS DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL FIRMADO COM LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO, CUJA MANUTENÇÃO DA POSSE LHE FOI GARANTIDA EM AGRAVO ANTERIOR – RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo a questão da ilegitimidade enfrentada pelo Juízo a quo e, portanto, não sendo objeto da decisão recorrida, descabe seu exame em grau de recurso, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

A orientação jurisprudencial do STJ firmou-se no sentido de que “admite-se a oposição dos embargos de terceiro preventivamente, isto é, quando o ato judicial, apesar de não caracterizar efetiva apreensão do bem, configurar ameaça ao pleno exercício da posse ou do direito de propriedade pelo terceiro” (REsp n. 1.726.186/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 11/5/2018).

Nos Embargos de Terceiro, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse, determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse (art. 678 do CPC), circunstâncias essas verificadas no caso concreto.”
(TJMT, RAI 1003906-32.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 17.08.2022)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023